Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013786-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEDINALDO DA SILVA SANTANA - CPF: 012.668.901-65 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 570.650.391-53 (APELANTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), Claudemi Ferreira Barbosa (APELANTE), RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 931.320.771-00 (ADVOGADO), CLAUDIO FERREIRA BARBOSA - CPF: 570.650.391-53 (APELADO), Claudemi Ferreira Barbosa (APELADO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - CPF: 931.320.771-00 (ADVOGADO), SEDINALDO DA SILVA SANTANA - CPF: 012.668.901-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA ESSENCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
PRELIMINAR ACOLHIDA
.
RECURSO
DO AUTOR
PROVIDO
E RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito. O autor sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica. Os réus alegam ilegitimidade passiva de um dos recorrentes, impugnam os valores das indenizações fixadas e questionam a condenação por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial médica, requerida pelo autor para comprovação da extensão das sequelas do acidente, configura cerceamento de defesa e justifica a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5o, LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa, e o art. 370 do Código de Processo Civil impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando há indeferimento de prova essencial para a comprovação do direito alegado pela parte, especialmente em casos de julgamento antecipado sem justificativa concreta para a dispensa da prova requerida.

No caso concreto, a prova pericial médica se mostra imprescindível para apurar a existência, a gravidade e as consequências das lesões alegadas pelo autor, sendo inadequado decidir a questão sem a sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor
provido e recurso dos requeridos prejudicado.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial médica essencial à comprovação da extensão de lesões em ação de indenização por acidente de trânsito caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1816786/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021; TJ-SP, Apelação Cível 1003186-92.2018.8.26.0451, Rel. Des. Rui Porto Dias, j. 06.09.2024; TJ-MG, Apelação Cível 0029203-44.2016.8.13.0378, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 17.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

SEDINALDO DA SILVA SANTANA
e por
CLAUDEMI FERREIRA BARBOSA
e CLAUDIO FERREIRA BARBOSA
,
com o fito de reformar a sentença que, n
os autos da
ação de indenização por danos corporais,
morais, estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito movida por
SEDINALDO DA SILVA SANTANA
em face de
CLAUDEMI FERREIRA BARBOSA
e
CLAUDIO FERREIRA BARBOSA
,

julgou
parcialmente
procedente a ação
, para
condenar os requeridos ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de indenização por danos morais; R$ 10.000,00, a título de danos estéticos, ambos com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento; e R$
1.058,08
, a título de danos materiais, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do evento danoso.

Ainda, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, com a suspensão da exigibilidade, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Apelação de CLAUDEMI FERREIRA BARBOSA e CLAUDIO FERREIRA BARBOSA (Id. 264714841): Sustentam a ilegitimidade passiva de
Claudemi
Ferreira Barbosa,
ao
argument
o de
que ele não detinha a posse do veículo no momento do acidente, pois já havia transferido seus direitos ao corréu Cláudio Barbosa por meio de contrato de cessão formalizado antes do fato. Com base na Súmula 132 do STJ, defendem que a ausência de registro da transferência junto ao órgão de trânsito não
implica responsabilidade do antigo proprietário, razão pela qual requerem sua exclusão da lide.

Quanto à indenização por danos morais, impugnam o valor de R$ 15.000,00,
sob o fundamento de
que se trata de montante excessivo e desproporcional
.
Destacam que o autor não demonstrou sofrimento significativo e que a fixação da indenização desconsiderou a condição financeira dos réus, sendo Cláudio motorista de Uber e
Claudemi
aposentado que recebe um
salário mínimo
, motivo pelo qual
pleiteiam a redução ou exclusão do
valor arbitrado.

Em relação aos danos estéticos, contestam a condenação de R$ 10.000,00,
porque
alega
m q
ue não há prova de deformidade permanente
e a
pontam que laudos médicos indicam a ausência de sequelas relevantes
, inclusive porque
o autor, após o acidente, foi aprovado em testes físicos para ingresso na Polícia Militar, o que afastaria a tese de prejuízo estético duradouro. Caso a condenação seja mantida,
entendem pela necessidade de
redução do valor
.

Com relação aos danos materiais, impugnam a condenação ao pagamento de R$ 1.395,00 pelo conserto da motocicleta, sustentando que a reparação já foi realizada e custeada pelo próprio réu Cláudio Barbosa, com apresentação de recibo nos autos
e afirmam q
ue o autor não comprovou efetivamente ter arcado com essa despesa, juntando apenas um “
print
” sem notas fiscais ou documentos idôneos.

Também contestam a condenação ao ressarcimento de R$ 1.058,08 a título de despesas com medicamentos, argumentando que tais valores devem ser cobertos pelo seguro DPVAT, conforme a Súmula 246 do STJ e a Lei no 6.194/74, que preveem que os custos médicos decorrentes de acidente de trânsito devem ser ressarcidos por meio desse seguro, evitando duplicidade de indenização.

Requerem, ainda, seja
reconheci
da
a litigância de má-fé do autor,
porque
afirma
m
que ele distorceu os fatos e omitiu informações relevantes para obter vantagem indevida
, já que a
alegação de sequelas permanentes é inconsistente
, porquanto
pedem a aplicação de multa e sua condenação
ao pagamento de honorários advocatícios.

Apelação de SEDINALDO DA SILVA SANTANA (Id.
264714853
)
: Suscita preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento da produção de prova pericial médica, a fim de comprovar a extensão das lesões sofridas e suas consequências funcionais. Argumenta que a ausência dessa prova violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, impedindo a correta apuração dos danos.

No mérito, requer a reforma da sentença, para que sejam majoradas as indenizações por danos morais e estéticos, em razão da gravidade das lesões sofridas e de suas repercussões permanentes, porquanto defende que os valores fixados são insuficientes para compensar os prejuízos suportados e não atendem ao caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Aduz que é caso de
alterar a distribuição dos ônus de sucumbência, porque a maior parte dos pedidos foi acolhida.

Contrarrazões
de SEDINALDO
(Id.
264714852
)
e de CLAUDEMI e CLAUDIO
(Id.
264714855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

O autor apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial médica, a fim de comprovar a extensão das lesões sofridas e suas consequências funcionais. Argumenta que a ausência dessa prova violou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, impedindo a correta apuração
dos danos.

Do exame, extrai-se que
as partes foram intimadas para indicarem as provas que desejavam produzir (Id. 264714831) e, nesse momento, a parte autora requereu
expressamente a produção da prova pericial médica, com o objetivo de demonstrar a gravidade das sequelas decorrentes do evento danoso, bem como a necessidade de tratamento contínuo e eventual incapacidade laboral
(Id. 264714832).

Não obstante, o juízo indeferiu a realização da prova pericial, julgando antecipadamente o mérito da demanda, sem justificativa concreta que afastasse a imprescindibilidade do exame médico
(Id.
264714833
)
:

“(...) Por fim, quanto à pensão mensal, o art. 950 do Código Civil estabelece que: (...)

Mais uma vez, analisando as provas anexadas aos presentes autos, é certo que apesar do Autor ter sofrido lesões em sua perna esquerda, não comprovou que tais lesões causou-lhe incapacidade permanente para exercer suas funções.

Contudo, não há comprovação de que as lesões interferiram na condução de suas

atividades pessoais e profissionais diárias.

Assim, se, por um lado, foi constatada a lesão na perna esquerda do Autor, por outro, não foi esclarecido que a sequela teria acarretado ao autor qualquer limitação e, por isso, não lhe é devida a pensão mensal. (...)”.

Acerca da matéria, a
Constituição Federal, em seu
art.
5o, LV, assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
e o
Código de Processo Civil, por sua vez, prevê em seu
art.
370 que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como em seu
art.
373, I, que incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

No caso, a controvérsia quanto à existência e à extensão das sequelas não poderia ter sido dirimida sem a realização da prova pericial
, para
permit
ir
concluir de forma segura a respeito da limitação funcional do autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o indeferimento de prova essencial ao deslinde do feito caracteriza cerceamento de defesa:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE
PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021).

A jurisprudência pátria
segue esse entendimento:

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Sentença de parcial procedência. Laudos juntados aos autos
controversos.
Necessidade de realização de perícia médica, a fim de se apurar a extensão dos danos e suas consequências. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada, com determinação de realização da perícia. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA e RECURSOS DOS REQUERIDOS PREJUDICADO
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10031869220188260451 Piracicaba, Relator.: Rui Porto Dias, Data de Julgamento: 06/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 3), Data de Publicação: 06/09/2024)
.

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
CONSTATADO
.
O cerceamento de defesa se configura e, por consequência, ocorre ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a prova que deixou de ser produzida se caracteriza como relevante e imprescindível para a solução da lide” (TJ-MG - Apelação Cível: 00292034420168130378, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022).

Assim, rest
ou
demonstrada a necessidade da prova pericial para a correta avaliação das sequelas e eventual incapacidade do autor
e, portanto,
o indeferimento da referida prova impediu a adequada instrução processual e comprometeu o convencimento judicial, resultando em prejuízo à parte autora.

Dessa forma, reconhece-se o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória, com a realização da perícia médica necessária, permitindo o exame adequado das condições de saúde do autor e sua eventual incapacidade decorrente do acidente.

Ante o exposto, ACOLHO
a preliminar
e

DOU PROVIMENTO ao recurso
do autor
, para reconhecer a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
e determino o retorno dos autos à origem, para produção da prova postulada
e, por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso dos requeridos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025